Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726638-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA nos autos de ação de conhecimento (0722074-32.2023.8.07.0001) contra decisão e despacho proferidos pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Na origem, a parte autora requereu aditamento da inicial, porém o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a ré havia sido citada, portanto seria necessário aguardar o prazo para o seu pronunciamento (ID 161501222). Em seguida, após a manifestação da ré, a parte autora requereu, novamente, o aditamento da inicial, o que foi indeferido diante da superveniência da manifestação da parte ré e de ser necessário aguardar o decurso do prazo para a sua manifestação (ID 162790421). Em razões recursais, a agravante sustenta que houve apresentação intempestiva da contestação pela parte, por isso ela seria ineficaz, e a aceitação do aditamento deve ser tácita. Preparo recolhido (ID 48617590). É o relatório. DECIDO Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Impõe-se reconhecer o não cabimento do recurso, pois a decisão e o despacho agravados não se enquadram em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. Ambos os pronunciamentos judiciais recorridos visam oportunizar o exercício dos direitos de ampla defesa e contraditório à parte ré, em consonância com o que dispõe o art. 329, inciso I c.c art. 335, ambos do CPC. Ademais, ainda que o Superior Tribunal de Justiça - STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC) por meio do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não há urgência na apreciação da matéria, conforme restou decidido por esta relatoria no Agravo de Instrumento n. 0724832-84.2023.8.07.0000. Esse entendimento encontra-se em consonância com o art. 1.009, §1o do CPC, porquanto dispõe que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 c.c arts. 932, III, e 1.009, §1o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F